Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740636-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE SILVA DE SOUZA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENISE SILVA DE SOUZA contra decisão que, na liquidação de sentença que tramita em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, acolheu laudo pericial e arbitrou os danos materiais correspondentes à desvalorização da unidade da autora em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), com correção monetária pelos índices oficiais adotados por este TJDFT (INPC) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da decisão. A agravante, em breve síntese, defende que o laudo pericial utilizou método que desrespeitou o comando da sentença da Ação Civil Pública originária, não calculando adequadamente a desvalorização sofrida no imóvel avaliado. Destaca que o comando judicial em execução determinou que a liquidação de sentença se desse por laudo pericial individual, que quantificasse a desvalorização de cada unidade, em razão da não entrega da área de lazer do empreendimento. Aduz que no laudo homologado o perito, de maneira equivocada, não avaliou de uma maneira individualizada o imóvel do autor, preocupando-se unicamente com contas matemáticas referentes aos custos de construção global, pelo método de quantificação. Tece considerações a respeito dos métodos de avaliação e argumenta que o método comparativo direto de dados do mercado seria mais adequado ao caso. Alega ter urgência na reforma total da decisão objurgada, pois, enquanto mantida, prejudicará a decisão de pagamento do dano material nos autos do processo de liquidação dos danos materiais, resultando no recebimento de valor ínfimo à desvalorização de seu imóvel, bem como ocorrendo o cerceramento do direito de realizar provas nos autos. Requer seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, de maneira que seja suspendida a homologação do laudo e consequentemente a execução até o julgamento final do agravo. No mérito requer seja reconhecido que o método de quantificação de custos não atende o comando sentencial da ACP, desconsiderando-se o laudo feito pelo perito em primeiro grau e, consequentemente, arbitrando-se o valor da desvalorização do imóvel conforme os documentos e laudos juntados pela parte liquidante. Preparo (ID 19765647). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. De acordo com os argumentos da parte agravante, restou homologado na origem laudo pericial que teria apurado valor de desvalorização do seu imóvel inferior ao devido. Defende, assim, que a utilização do método de avaliação do imóvel defendido no presente recurso, cuja análise dar-se-á pelo órgão colegiado competente, resultará em valor maior da execução. Logo, não há evidência de risco de dano eminente à agravante com o prosseguimento do processo e a prática de atos de execução relativos ao valor incontroverso. Eventual provimento do recurso, constatando-se valor maior a ser executado, levará, tão somente, à complementação da execução em tramitação. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora